Tribunal: TJDFT
Processo: 0031838-69.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031838-69.2012.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PLANO SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE. RESOLUÇÃO 616/2012. EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. FAIXA ETÁRIA E REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CÁLCULOS ATUARIAIS PRÉVIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E LESÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caso dos autos, cuida-se de plano de saúde coletivo empresarial e não plano individual ou familiar. A apelada é operadora de plano de saúde, classificada na modalidade de autogestão patrocinada, não necessitando de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS para o aumento de custeio de planos coletivos. 2. Não há direito adquirido ao sistema de custeio praticado pela instituição, mormente quando se observa relatório elaborado pela própria Agência Nacional de Saúde, que sugere alteração da forma de custeio para se viabilizar a continuidade da prestação do serviço de saúde, mesmo que haja mudança no sistema de custeio praticado há décadas pela apelada. 3. O Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1.673.366/RS) reconheceu a regularidade da Resolução 616/2012 e afirmou que a mesma possui todos os requisitos legais e estatutários e não representa aumento abusivo de contribuição. 4. Não trata a hipótese de reajuste das mensalidades, mas de alteração na forma de custeio, com implantação de nova sistemática de participação dos aderentes, os quais deixaram de pagar valores fixos, conforme constava da revogada RESOLUÇÃO/GEAP/CONDEL N° 418, de 13 de novembro de 2008, e passaram a contribuir de acordo com a faixa etária em que se situam. 5. Não houve, como foi aventado, usurpação de competência para deliberação de alteração do sistema de custeio, posto ter havido participação dos componentes da Fundação. 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda ‘a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade’, apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega ofensa ao artigo 15, §3o da Lei 10.741/2003, defendendo que o conjunto probatório dos autos é robusto ao comprovar que a concessão do reajuste da contribuição individual do plano de saúde operado pela recorrida, decorrente da aplicação da Resolução GEAP/CONDEL 616/2012, se reveste de abusividade em relação aos beneficiários substituídos do sindicato, que em sua maioria são pessoas idosas. Aduz que a norma tida por violada veda a majoração das mensalidades em desfavor do idoso, independente do tempo de contrato. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 15, §3o da Lei 10.741/2003. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é válida cláusula em contrato de plano de saúde que prevê reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (AgInt no REsp 1883472/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030